Tribunal: CARF
Processo: 10735.000001/99-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.000001/99-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.888 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 24/02/1999 a 29/12/2004
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE
TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida
como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de
créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput daquele artigo 74, a
partir da alteração trazida pela Medida Provisória no 66/2002, se restringe à
compensação de créditos do contribuinte com seus próprios débitos.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL.
TRANSITO EM JULGADO. MP no 66/2002. LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO.
A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637,
de 2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de
terceiros, aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de
01/10/2002, data de início da vigência do comando de estatura legal.
A decisão judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que foi
determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a Contribuinte
compensar créditos/débitos com terceiros

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000001/99-18
Fl. 8837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000001/99-18

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Tatiana
Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes , Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente,
momentaneamente, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro
Pedro Sousa Bispo.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional com fulcro no art. 67 do RICARF, em face do Acórdão no 3302-002.816, de 27 de janeiro
de 2015, integrado pelo Acórdão no 3302-005.457, de 22 de maio de 2018, que acolheu em parte
embargos de declaração da Procuradoria. e possuem a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 24/02/1999 a 29/12/2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e da contribuinte,
entretanto, nos termos da decisão do REsp no 1.164.452/MG, proferido na
sistemática do julgamento de recursos repetitivos (543C do CPC) pelo Superior
Tribunal de Justiça, não se aplicam restrições às compensações que tenham sido
impostas posteriormente à interposição das ações judiciais nas quais os créditos
são pleiteados. Aplicabilidade do artigo 62-A do RICARF.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. LEI 9.430/96, ART. 74, § 4o.
Fl. 8838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000001/99-18

Será considerada tacitamente homologada a compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do
protocolo do pedido, independentemente da procedência e do montante do
crédito.
DCOMP. PRAZO DE CINCO ANOS PARA APRECIAR. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. LEI 9.430/96, ART. 74, § 5o.
Será considerada tacitamente homologada a compensação objeto de declaração
de compensação (Dcomp) que não seja objeto de despacho decisório proferido ou
que o sujeito passivo não tenha sido cientificado no prazo de cinco anos, contado
da data de seu protocolo
DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. FORÇA DE LEI NOS
LIMITES DA LIDE.
Transitada em julgado a ação judicial, cabe ao ente administrativo cumpri-la nos
estritos termos em que foi formulada, sob pena de descumprimento da ordem
judicial.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO
VINCULADO.
Os processos de compensações feitas com créditos de terceiros tem caráter
meramente informativo da compensação e devem observar o decidido nos
processos administrativos vinculados, nos termos da legislação reguladora (IN
21/1997).
Recurso Voluntário Provido em Parte.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 24/02/1999 a 29/12/2004
Ementa:
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 8839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000001/99-18

cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

A decisão foi registrada da seguinte forma na folha de rosto do acórdão recorrido:

"Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora. Fez
sustentação oral: Ricardo Alexandre Hidalgo Pace OAB/ SP 182632."

E no Acórdão de embargos:

"Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração quanto à eficácia dos MS
2001.51100010250 e 2005.51.10.0026900, com efeitos infringentes, para, ao
final, declarar a concomitância de discussão administrativa e judicial quanto às
matérias objeto do acórdão embargado, à exceção das matérias "DÉBITOS (i)
Homologação Tácita das Compensações de Terceiros e (ii) Preliminar de
Nulidade
Processos
no
11516.002703/200411,
10930.003102/200391
e
11610.001259/200367."

Regularmente notificada do acórdão em embargos, a Procuradoria da Fazenda
Nacional apresentou recurso especial, apontando divergência quanto para as seguintes matérias:

1) impossibilidade de conversão dos pedidos de compensação em declarações de
compensação, quando o crédito compensado for de terceiro; e
2) impossibilidade de aplicação da homologação tácita da compensação de
débitos próprios com créditos de terceiro.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
8751 a 8754.

A Contribuinte apresentou contrarrazões, manifestando pelo não conhecimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e caso conhecido que o mesmo seja desprovido e
mantido v. acórdão.

Fl. 8840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000001/99-18

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora

Da Admissibilidade

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional entendo que deva ser admitido, conforme despacho de fls. 8751 a 8754.

No que concerne às matérias alegadas como divergentes, verifica-se que o
Acórdão recorrido entendeu que a legislação determina a conversão do pedido de
compensação com crédito de terceiros em declaração de compensação, conforme
deflui da própria ementa do julgado já transcrita no início deste despacho. Como
consequência dessa decisão, entendeu também que o prazo de homologação
tácita é aplicável a partir da data em que tais pedidos de compensação foram
convertidos em Decomp.
Em outras palavras: o Acórdão recorrido decidiu não só que é possível a
conversão de pedidos de compensação com débitos de terceiro em Decomp, mas
também que o prazo para homologação tácita é aplicável e corre a partir da data
da conversão.
Por outro lado, nos paradigmas apresentados, os colegiados decidiram de forma
diametralmente oposta, conforme deflui de suas ementas:
105-16.343:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITO PRÓPRIO COM DÉBITO DE TERCEIRO - CONVERSÃO EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - INOCORRÊNCIA - O § 4° do artigo 74
da Lei 9.430/96, que converteu os pedidos de compensação então pendentes de
apreciação em declarações de compensação, deve ser interpretado em
consonância com as disposições do caput e do § 1° do mesmo dispositivo legal,
que estabelecem que as declarações de compensação são instrumento hábil para
Fl. 8841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000001/99-18

a formalização de compensação de débitos próprios, mas não de débitos de
terceiros, impedindo, assim, se entenda que os pedidos relativos a débitos de
terceiro tenham sido convertidos em declarações de compensação.(...)"
9303-003.188:
"PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO FINANCEIRO. DÉBITOS DE
TERCEIRO. CONVERSÃO EM DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de compensação de crédito financeiro próprio com débito tributário de
terceiro, pendente de julgamento na data da instituição da compensação,
mediante Declaração de Compensação (Dcomp), não se converteu nesta
declaração, para os efeitos previstos na legislação tributária que instituiu essa
modalidade de compensação.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste amparo legal para se aplicar a homologação tácita da compensação de
débito tributário com crédito financeiro de terceiro, objeto de pedido de
compensação, porque tal pedido, ainda que pendente de apreciação, na data de
instituição da Dcomp, não foi convertido em declaração de compensação."
Portanto, restou perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto no acórdão recorrido restou decidido que é possível a conversão de
pedido de compensação com crédito de terceiro em Decomp e que a homologação
tácita é aplicável a essas Decomps; nos paradigmas colacionados a solução foi
diametralmente oposta, ou seja, não ocorre a conversão em Decomp, na hipótese
de o crédito ser de terceiro e nem é aplicável o instituto da homologação tácita.
A identidade fática entre os julgados confrontados é manifesta, pois todos eles
versaram sobre pedido de compensação com créditos de terceiros e em todos eles
se discutiu a conversão desses pedidos em Decomp e a aplicabilidade da
homologação tácita.
Em pesquisa efetuada na página de andamentos processuais do CARF na
internet, verifica-se que os referidos paradigmas não foram reformados pela
Câmara Superior até a data de interposição do recurso especial.

Com esses fundamentos, com fulcro no art. 67 do RICARF, opino no sentido de
que seja dado seguimento ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda
Fl. 8842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000001/99-18

Nacional, por divergência em relação aos paradigmas 105-16.343 e 9303-
003.188, quanto às matérias: 1) impossibilidade de conversão dos pedidos de
compensação pendentes de análise em declarações de compensação, quando o
crédito compensado for de terceiros (Código 40.612.4483); e 2) impossibilidade
de aplicação da homologação tácita da compensação de débitos próprios com
créditos de terceiro (Código 40.612.4488).

Diante do exposto conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Mérito

O Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional aponta as seguintes
matérias:

1) impossibilidade de conversão dos pedidos de compensação em declarações de
compensação, quando o crédito compensado for de terceiro; e
2) impossibilidade de aplicação da homologação tácita da compensação de
débitos próprios com créditos de terceiro.

A Contribuinte apresentou, em 01/01/99, o requerimento de fls. 01/02, onde
informa haver obtido no processo judicial n° 98.00166580 (98.02.47398), “decisão
reconhecendo a existência do crédito de IPI decorrente da compra de matéria-prima isenta nos
últimos dez anos”, no mesmo documento, requer “seja apurado e homologado” o crédito e, seja
procedida à compensação com débitos próprios e de terceiros (NITRIFLEX DA AMAZÔNIA
INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A, NITRIFLEX DO NORDESTE, INDÚSTRIA E COMERCIO
S.A e BRAMPAC SA). Salientese que as três empresas também subscreveram o requerimento
em questão.

Vale ressaltar que a discussão travada também atinge múltiplos processos
administrativos apensados a este, e cinge à homologação de compensações realizadas por várias
empresa com créditos da Nitriflex S/A Indústria e Comércio, inclusive débitos da própria
Nitriflex, ou seja, compensações efetuadas pela Recorrente (débitos próprios) e por outras
empresas em cada um dos processos com débitos de terceiros e débitos de empresas coligadas,
Fl. 8843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000001/99-18

nos termos das decisões judiciais transitadas em julgado no MS no 98.00166580 e e no
2001.51100010250.

Esse colegiado, votou um caso semelhante, com o mesmo mérito. Cito o acórdão
no 9303008.535 e 9303.008-536– 3a Turma, de Relatoria do Ilustre Conselheiro Jorge Olmiro
Lock Freire, que versa sobre a mesma matéria:

Acórdão no 9303008.535
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 10/10/2002
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DO
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.
Recurso especial da Fazenda não conhecido e do contribuinte negado.

Por fim, cito também, o Acórdão no 9303-008.124, de 20 de fevereiro de 2019, de
relatoria do il. Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que por unanimidade de votos
expressou o seguinte entendimento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 04/04/2003

Fl. 8844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000001/99-18

caput do c

Verifica-se tal entendimento no Acórdão no 9303-009.276, de 13 de agosto de
2019, de relatoria do il. Conselheiro Demes Brito; bem como, no Acórdão no 9303.010.966, de
11 de novembro de 2020, de minha relatoria.

Assim, quanto ao mérito, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, que trata de compensação
de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional com débito tributário vencido, assim dispõe:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...).
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
(...).
Fl. 8845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000001/99-18

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
(...).
No presente caso, o contribuinte pretende utilizar créditos cedidos por
NITRIF'LEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO.s.

Na parte que interessa, a evolução legislativa na regulação da compensação
tributária federal:

1) O art. 66 da Lei no 8.383/91 só permitia a compensação “de tributos e
contribuições da mesma espécie”;

2) Com o advento da Lei no 9.430/96, art. 74, passou a ser permitida a
compensação com tributos de espécies diferentes, mediante requerimento [Pedido de
Compensação, em formulário (papel)], sem prazo para análise pela autoridade administrativa
responsável. Vejamos a redação original do caput do referido artigo:

Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização
de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração.

3) A Medida Provisória no 66/2002 (convertida na Lei no 10.637/2002) promoveu
substanciais alterações, por meio do seu art. 49, dentre outras, no que interessa à discussão, a
alteração no caput e a introdução dos §§ 1o, 2o e 4o no “nodal” art. 74 da Lei no 9.430/96:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 8846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000001/99-18

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
...................
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.

A partir de 01/10/2002, então: (i) a compensação não era mais via requerimento,
mas sim através de uma Declaração de Compensação [inicialmente em formulário (papel) e
depois, como regra, em meio eletrônico, via Programa PER/DCOMP]; (ii) a simples Declaração
de Compensação extinguia o crédito tributário, mas sob condição resolutória de sua ulterior
homologação (inicialmente, sem definição de prazo) e (iii) os Pedidos de Compensação ainda
não apreciados foram “convertidos” em Declarações de Compensação (da mesma forma, sem
prazo para análise).

Observe-se que o contribuinte apresentou um Pedido de Compensação de
Crédito com Débito de Terceiros (fls. 001) e não uma Declaração de Compensação.

4) Posteriormente, a Medida Provisória no 135/2003 (convertida na Lei no
10.833/2003), através do seu art. 17 (que produziu efeitos somente a partir de 31/10/2003),
trouxe outras alterações bastante significativas, dentre outras, no que interessa a discussão, as
consignadas nos §§ 5o e 6o:

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

Fl. 8847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000001/99-18

Ora, segundo estes dispositivos legais, somente podem ser objeto de
compensação, mediante a apresentação de Dcomp, créditos financeiros e débitos tributários do
mesmo contribuinte, administrados pela Secretaria da Receita Federal. Também,
consequentemente, somente se converteram em Dcomp os pedidos de compensação de créditos
financeiros e débitos tributários do mesmo contribuinte.
Pedidos de compensação de débitos tributários com créditos financeiros cedidos
por terceiros não foram convertidos em Dcomp.

Assim, não há que se falar em homologação tácita dos débitos informados em
pedido de compensação que não foi convertido em Dcomp.”

Recordo ainda que tal matéria já havia sido apreciada por nossa turma nos
Acórdãos n.os 9303-009-276 e n.o 9303-011.027, que consignou a seguinte ementa:

“COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ]
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
”

PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. NÃO
CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. O disposto no § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96,
com a redação dada pelo art. 17 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida
na Lei n° 10.833/2003, que estabelece que o prazo para a homologação da
compensação objeto de Pedido de Compensação é de cinco anos contados da
data do seu protocolo, operando-se, a partir daí, a homologação tácita, não se
Fl. 8848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000001/99-18

aplica àqueles com créditos de terceiros, pois não convertidos em Declaração de
Compensação.

Vale ainda ressaltar que o TRF3, em 18/07/2018, unanimemente, foram rejeitados
os embargos interpostos pela “Nitriflex” em relação ao desprovimento do agravo (Processo
5006541-46.2017.4.03.0000:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Os embargos de declaração se destinam a integrar decisão judicial que contenha
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se prestam à revisão do
julgado, a não ser que a superação daqueles vícios traga esse efeito, denominado
infringente (artigo 1.022 do CPC).
II. Ademais, como mero fruto da qualificação de recurso, os embargos
declaratórios ostentam efeito devolutivo, delimitador da matéria à qual o órgão
prolator da decisão deve se limitar, sob pena de julgamento “extra petita”.
III. O acórdão da Terceira Turma que, por maioria de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento de Nitriflex S/A Indústria e Comércio não possui erro
material.
IV. O reconhecimento da existência de crédito de IPI, como constou do voto
vencedor, em observância à reclamação constitucional que cassou a rescisão
da sentença declaratória proferida no MS n° 98.0016658-0, não significou
necessariamente a regularidade das compensações feitas com o montante
declarado. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, em diversos processos
administrativos, considerou exaurido o uso do crédito no abatimento de débitos
próprios e de terceiros.
V. Várias manifestações de inconformidade de Nitriflex S/A Indústria e Comércio
foram rejeitadas pela Administração Pública sob o fundamento da exaustão, o que
fez cessar a suspensão da exigibilidade decorrente de impugnação ou defesa
Fl. 8849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000001/99-18

administrativa. Muitas dívidas, inclusive, já receberam inscrição e integram
execução fiscal, em um momento de plena efervescência.
VI. Nessas condições, torna-se inviável a concessão de tutela de urgência para
suspensão da exigibilidade dos débitos próprios. Diversas compensações que os
envolveram obtiveram a recusa da autoridade fiscal, com a superação da fase
administrativa suspensiva, e a análise judicial dos motivos usados para negar o
abatimento depende de dilação probatória, especificamente de elementos materiais
que apontem o exaurimento ou não dos créditos de IPI, bem como a correção dos
cálculos empregados.
VII. O Juízo de Origem se valeu dessa fundamentação para indeferir a outorga da
tutela provisória, sem que a constatação da existência de créditos de IPI, nos
termos da reclamação constitucional que cassou a rescisão da sentença
declaratória proferida no MS n° 98.0016658-0, permita ilações de natureza
contábil.
VIII. O resultado do julgamento do agravo de instrumento, portanto,
somente poderia ser o desprovimento, na mesma linha de compreensão
aplicável ao outro fundamento do recurso e em contraposição ao desfecho do voto
vencido – provimento parcial.
IX. O acórdão da Terceira Turma tampouco se omitiu ou se contradisse na
abordagem da compensação de débitos de terceiros.
X. Ele simplesmente se limitou a reproduzir as razões e o dispositivo de
decisão do TRF2 que rescindiu sentença que autorizava encontro de contas
compreensivo de créditos cedidos (MS n° 2001.51.10.001025-0). O acórdão,
além do juízo rescindendo, proferiu o rescisório, aplicando expressamente
normas administrativas inibidoras do uso de créditos de terceiros no
abatimento de débitos tributários, independentemente da natureza
preventiva da ação mandamental.
XI. As argumentações de que a superveniência de outras normas complementares
causou a perda de objeto do mandado de segurança impetrado contra ato
normativo específico ou que as compensações feitas antes da desconstituição da
coisa julgada devem se manter ilesas representam pontos a serem enfrentados pelo
órgão julgador da ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2 – falta de interesse de
Fl. 8850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000001/99-18

agir ou efeitos do juízo rescindendo ou rescisório sobre relações jurídicas
anteriores.
XII. Enquanto a rescisão já proferida estiver em vigor, sem o impacto de
cada uma dessas
questões,
a compensação efetuada mediante o
aproveitamento de créditos de terceiros é vedada, com a plena exigibilidade
dos débitos extintos. Os demais órgãos do Poder Judiciário devem seguir os
termos do juízo rescisório no exame de causas conexas.
XIII. Observa-se que Nitriflex S/A Indústria e Comércio, através dos artifícios de
erro material, omissão e contradição, deseja claramente rediscutir o julgamento
proferido, o que deve ocorrer em meio de impugnação apropriado e não em
embargos de declaração.
XIV. Embargos de declaração rejeitados.” (grifo nosso)

Em face do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Fl. 8851
DF CARF MF
Documento nato-digital